Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714732-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE PIMENTA PINTO AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS EMBARGADO: MOACIR CORREA DE FARIA, MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO, PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora